Tribunal: TJPA
Processo: 0022299-28.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022299-28.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO BAETAS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR ÓBITO DO AUTOR SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por reconhecer inovação recursal. O agravante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida após o suposto falecimento do autor, sem a habilitação dos herdeiros, o que violaria o devido processo legal, nos termos do art. 313, I, do CPC. Pleiteou a anulação da sentença ou, alternativamente, a habilitação dos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de óbito da parte autora, sem prova documental nos autos, gera nulidade da sentença proferida; (
ii
) verificar se houve inovação recursal que impeça o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de óbito da parte autora desacompanhada de certidão de óbito ou outro documento idôneo não autoriza a decretação de nulidade da sentença, cabendo à parte que alega fato extintivo o respectivo ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência consolidada exige prova inequívoca do falecimento para o reconhecimento da nulidade processual, não sendo suficiente a mera menção ao óbito.

A decisão agravada acertadamente deixou de conhecer da apelação por inovação recursal, uma vez que o apelante suscitou, apenas em sede recursal, matérias não debatidas na contestação, como o caráter transitório da gratificação de habilitação, configurando alteração indevida dos limites da lide.

A inovação recursal, quando desprovida de justificativa e voltada a matéria não arguida anteriormente, configura supressão de instância e enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de falecimento da parte autora, sem juntada de certidão de óbito ou outro documento hábil, não autoriza a anulação da sentença.

A apelação que inova indevidamente em relação à contestação não deve ser conhecida, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da demanda e à vedação de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, I; 373, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
ApCiv
nº 0834936-26.2020.8.14.0301, Rel. Desª Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 13/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0022299-28.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA – IGEPREV

AGRAVAD
O
:

ANTONIO BAETAS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27812983
) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA – IGEPREV

contra decisão monocrática (Id.
27193315
) que, nos autos
d
a
Ação Ordinária de Cobrança (Processo nº0022299-28.2010.8.14.
0301)
ajuizada
por
ANTONIO
BAETAS OLIVEIRA
,
deixou de conhecer da apelação, porquanto inadmissível
face à inovação recursal
.

Em suas razões, o agravante
,

sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por ter sido proferida após o falecimento do autor, ocorrido em 07 de janeiro de 2018, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Aduz que a decisão foi proferida sem a prévia habilitação dos sucessores, o que ensejaria a violação ao devido processo legal, com base no art. 313, I, do CPC, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática de atos processuais após o óbito da parte gera nulidade relativa, desde que demonstrado efetivo prejuízo
.

Afirma que, no caso em exame, a ausência de suspensão do feito e de habilitação dos herdeiros compromete a regularidade do processo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Requer
o conhecimento e provimento do agravo interno

para
anula
r
a sentença, em razão da nulidade decorrente do falecimento do autor antes da prolação da decisão de mérito, sem que houvesse habilitação de seus sucessores;

alternativamente, que seja determinada a habilitação dos herdeiros para regular prosseguimento do feito.

Ausente c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
28619119
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto pelo IGEPPS, em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação, sob o fundamento de inovação recursal, considerando que os temas trazidos em sede recursal – notadamente a transitoriedade da gratificação de habilitação – não foram ventilados na contestação,
em cuja peça
se restringiu a alegações sobre ausência de interesse de agir e inexistência de comprovação da conclusão do
Curso Superior de Polícia
.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“ (...)

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzidanos moldes dispositivos transcritos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para
condenar o IGEPREV/PA a pagar
ao autor, a gratificação de habilitação no importe de 50% da base de cálculo, de modo que eventuais diferenças de proventos serão devidas a
partir da data do ajuizamento da ação
.

Em razão de se tratar de quantia ilíquida, porém dependente de cálculos aritméticos para fins de correção monetária e juros de mora, deverá a parte interessada apresentar planilha de cálculo devidamente instruída, nos termos art. 509, §2º do CPC.

Sobre os valores retroativos, devem incidircorreção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração:As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I,
CPC..
”

A exordial explana que o autor é servidor público inativo da Polícia Militar do Estado do Pará e por ter concluído o Curso Superior de Polícia ainda na atividade, recebia a Gratificação de Habilitação no percentual de 50%, nos termos do Decreto Estadual nº 2.940/83.1, porém, ao se aposentar tal gratificação foi reduzida para 40%, razão pela qual ajuizou Ação de Cobrança pleiteando a equiparação do valor em 50%, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos.

Em contestação (ID 24714701 e 24714702, fls. 1-3), o IGEPREV arguiu preliminar de ausência de interesse de agir devido à falta de prévio requerimento administrativo e, no mérito, não haver prova de que o autor
concluiu o Curso Superior de Polícia, pressuposto necessário à percepção da gratificação. Ao fim, postulou pela improcedência do pedido.

Não obstante isso, em suas razões recursais, o apelante passa a sustentar sobre o caráter transitório da gratificação e a impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, alegando que “não pode pagar, mediante proventos de aposentadoria, parcela transitória, a exemplo da gratificação”.

Do cotejo em destaque, resulta que a postulação recursal extrapola os limites do que declinado na peça de defesa, trazendo a reboque a fundamentação do recurso, que se desenvolve, por completo, em função de novo
jaez
ao quanto arguido em contestação.

Nesse contexto, face à inovação recursal, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância no exame da matéria.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância.
2. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora
Relatora .
Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13
à
20 de maio de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08349362620208140301 19672482, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego conhecimento
ao apelo, nos termos da fundamentação
”
.

No agravo interno, o recorrente sustenta

a nulidade da sentença de primeiro grau, sob a alegação de que teria sido proferida após o falecimento do autor, ocorrido, segundo afirma, em 07 de janeiro de 2018, sem que tenha havido a regular habilitação dos herdeiros.

Entretanto, não há nos autos qualquer documento hábil que comprove, de forma objetiva e inequívoca, o óbito do segurado
Antonio
Baetas de Oliveira. A simples menção à existência de certidão de óbito, desacompanhada da efetiva juntada do documento correspondente, não se presta a comprovar a alegação de falecimento da parte autora.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência
pátria
consolidada exige, para reconhecimento de nulidade por óbito da parte, prova documental idônea e inserida no processo, a fim de
ensejar a nulidade da sentença, cabendo
à
parte que alega fato extintivo do direito da parte contrária o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PROTESTO
INDEVIDO .
ALEGAÇÃO DE ÓBITO DA PARTE AUTORA SEM PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença, que declarou a inexistência de débito fiscal relacionado a imóvel localizado em Peixoto de Azevedo/MT, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, ordenou a baixa do imóvel em nome da autora e condenou o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação do suposto óbito da parte autora enseja a nulidade da sentença; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral
indenizável .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de óbito da parte autora, feita sem qualquer comprovação documental, não enseja a nulidade da sentença, pois compete à parte que alega fato extintivo do direito da parte contrária o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O protesto indevido de título, por si só, configura dano moral “in
re

ipsa
”, mas a efetiva reparação por danos morais requer a demonstração da inexistência de registros anteriores e posteriores nos órgãos de proteção ao
crédito .

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral indenizável, conforme precedentes da Turma Recursal e entendimento consolidado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A simples alegação de óbito da parte autora sem prova idônea não acarreta nulidade da
sentença .

A configuração de dano moral por protesto indevido exige a comprovação da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
.
373, I e II, 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 12.153/
2009 .

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000449-85.2024.8 .11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11 .11.2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000027-57.2021 .8.11.0095, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto,
j .
07.10.2024; Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE nº 11.799, de 10 .01.2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003080620198110023, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/05/2025)
– grifo nosso.

Inexistindo nos autos qualquer certidão de óbito ou pedido de habilitação de herdeiros, não há como se declarar a nulidade da sentença com base em fato que não foi comprovado, revelando-se, neste momento processual, meras alegações desprovidas de suporte probatório mínimo.

Ademais, como bem destacado na decisão agravada, o recurso de apelação
não foi conhecido, de forma correta,
por inovação, tendo em vista que as matérias veiculadas no
apelo
extrapolaram os limites da contestação apresentada em primeiro grau, em afronta ao princípio da estabilização da demanda.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática impugnada.

É o voto.

Belém,
2
0

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025